Tribunal: STF
Processo: RE 86080
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CLÁUSULA PREVISTA NO CONTRATO, MAS DEIXADA DE APLICAR EM FACE DA
CONSIDERAÇÃO DE QUE O COMPRADOR NEGOU O PREÇO NAS ETAPAS PREVISTAS,
ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO OBTIDO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FALTA
DE IDENTIDADE OU SEMELHANCA ENTRE O CASO "SUBJUDICE" COM OS
APRECIADOS NOS ACORDAOS PARADIGMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.